Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. REGIME fechado MANTIDO recurso DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E provido. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
2. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (881g de maconha) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Assim, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso ministerial provido e recurso da Defesa desprovido.